Tribunal: TJSP
Processo: 1002934-37.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal – IPTU – Sentença de rejeição liminar, com fundamento no art. 16, §1o da LEF c/c o art. 918, I, do CPC. Descabimento. Hipótese de garantia parcial da execução, com possibilidade de reforço da penhora no curso do processo. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000790217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002934-37.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CAPITAL CORP EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002934-37.2019.8.26.0554 - Santo André
2
Voto no 31932
[DIGITAL]
Apelação no 1002934-37.2019.8.26.0554
Apelante: Capital Corp Empreendimentos Ltda
Apelada: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal
IPTU

Sentença de rejeição liminar, com fundamento no art. 16,
§1o da LEF c/c o art. 918, I, do CPC. Descabimento.
Hipótese de garantia parcial da execução, com possibilidade
de reforço da penhora no curso do processo. Precedentes do
STJ e desta Câmara. Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 67) que
rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal1, para cobrança de IPTU,
exercícios de 2011, 2012 e 2014, com fundamento no art. 16, §1o da Lei de
Execução Fiscal c/c o art. 918, I, do Código de Processo Civil.
Argui nulidade da sentença por inobservância ao art. 321,
parágrafo único do CPC, argumentando que cumpria ao Juízo, antes do
indeferimento da inicial, determinar intimação para regularização da garantia.
Alternativamente, defende admissibilidade dos embargos
mesmo diante da insuficiência da garantia, tendo em vista a penhora de ativos
financeiros efetivada nos autos, a fim de assegurar exercício de defesa.
Pede reforma.
Contrarrazões às fls. 88/93.
É o relatório.
A garantia do Juízo constitui pressuposto processual
específico dos embargos à execução fiscal, nos termos do § 1o, do artigo 16, da
Lei 6.830/80 (“Não são admissíveis embargos do executado antes de
garantida a execução”).
Contudo, depreende-se dos autos a ocorrência de bloqueio via
1 Valor da execução em 19.11.2015: R$ 972,54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002934-37.2019.8.26.0554 - Santo André
3
BACENJUD na execução fiscal, no valor de R$ 496,30 (fls. 47).
Não obstante insuficiência da penhora, ressalta-se que o artigo
15, II, da LEF2, garante à Fazenda Pública direito à substituição ou reforço da
penhora em qualquer fase do processo, o que autoriza processamento dos
embargos.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
INSUFICIÊNCIA
DA
PENHORA.
ADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS.
MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.127.815/SP, em 24.11.2010, Relator Ministro Luiz Fux,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, consolidou
entendimento segundo o qual a insuficiência da penhora não
impede o recebimento de embargos do devedor na execução
fiscal.
2. "A eventual insuficiência da penhora será suprida por
posterior reforço, que pode se dar "em qualquer fase do
processo" (Lei 6.830/80, art. 15, II), sem prejuízo do regular
processamento dos embargos." (REsp 1115414/SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2011, DJe 26/05/2011).
2 Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
(...)
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros,
independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da
penhora insuficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002934-37.2019.8.26.0554 - Santo André
4
Agravo regimental improvido.”3
Veja-se também precedente desta Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL Embargos Rejeição dos mesmos,
por não atingir a penhora efetuada o valor do débito, não
trazendo efetiva garantia do Juízo - Descabimento Situação
que se resolve por meio de simples reforço de penhora
Jurisprudência abundante sobre a matéria Afastamento do
julgado de primeiro grau que se impõe, para a implementação
da providência processual referida - Recurso provido.”
(apelação 905.078-6).
Nesse quadro, de rigor a reforma da sentença para determinar
regular processamento dos embargos, sem prejuízo de reforço da garantia.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AgRg no AREsp 261421/AL, relator Min. HUMBERTO MARTINS, j. 23/04/2013.